Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002322-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Aquisição, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, julgou improcedente Ação Rescisória.

II – Questão em discussão

A controvérsia devolvida por meio dos presentes embargos restringe-se à análise da existência, ou não, de vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — que justifiquem a modificação ou integração do acórdão embargado. A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a eficácia da coisa julgada formada em ação anterior, bem como teria contraditado decisões precedentes e apresentado trechos obscuros na fundamentação.

III – Razões de decidir

Não se verifica, no conteúdo do acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, tendo o colegiado examinado todos os fundamentos da ação rescisória com adequada motivação e enfrentamento das teses suscitadas. Os embargos revelam-se como meio inadequado de rediscussão do mérito, com notória intenção de reabrir controvérsia já definitivamente solucionada em múltiplas oportunidades pela própria Corte, circunstância que denota aparente abuso da via recursal e afronta à estabilidade da coisa julgada.

IV – Dispositivo e tese de julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de julgamento:
1.

“
É incabível o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.”

2.
“Os embargos revelam-se como meio inadequado de rediscussão do mérito, com notória intenção de reabrir controvérsia já definitivamente solucionada, em afronta à estabilidade da coisa julgada”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
, opostos por
Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero,
em face do v. acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória n. 1002322-90.2023.8.11.0000, que julgou improcedente o pedido de rescisão de julgado anteriormente proferido por este e. Tribunal de Justiça prolatado na Ação Rescisória n. 1011077-16.2017.8.11.0000, que visava desconstituir o Acórdão proferido no Recurso da Apelação Cível no 36804/2007,

e por consequência, a sentença

da Ação de Dano Moral n. 297/2002.

Sustenta a embargante que a decisão colegiada é
omissa, contraditória e obscura
, ao argumento de que não teria enfrentado, de forma adequada, os pontos delimitados na petição inicial da ação rescisória, consistentes em: (i) violação manifesta de norma jurídica; (ii) ofensa à coisa julgada; (iii) dolo da parte contrária; e (iv) erro de fato verificável a partir do exame dos autos, nos termos dos incisos III, IV, V e VIII do art. 966 do CPC.

Alega que o acórdão embargado desconsiderou os efeitos jurídicos plenos e vinculantes das decisões anteriormente proferidas na Ação Declaratória no 449/99 e na Ação Rescisória no 18761/2008, ambas com trânsito em julgado, as quais reconheceram o direito da autora à ineficácia dos atos condominiais e vedaram a imposição de qualquer rateio de custos de obras referentes à unidade de sua titularidade no Edifício Cuiabá Office Tower.

Aponta, ainda, que o acórdão teria alterado o conteúdo dessas decisões,
atribuindo-lhes, de forma indevida, interpretações dissociadas do texto de seus dispositivos, o que configuraria rediscussão indevida da causa e violação ao princípio da coisa julgada material
.

Aduz, outrossim, que o voto condutor acolheu, sem respaldo documental ou processual, tese sustentada pela parte contrária, em afronta ao conjunto probatório constante nos autos e em descompasso com a jurisprudência consolidada nesta Corte, o que comprometeria a coerência e a integridade do julgado.

Forte em tais argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e reconsiderado o entendimento firmado.

Em contrarrazões colacionadas ao ID n. 194553656, o
Condomínio Edifício Cuiabá Office Tower
pugna pela rejeição dos embargos, argumentando inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que o recurso possui caráter nitidamente infringente, com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida. Ressalta, ainda, que não há fundamento jurídico para afastar a obrigação legal da embargante de contribuir, na proporção da fração ideal de sua unidade, para os custos condominiais relativos à conclusão da obra.

Ao final, requer o não provimento dos embargos.

Por meio da petição registrada sob o ID n. 194326685, a embargante comunicou o ajuizamento da Reclamação n. 1029082-76.2023.8.11.0000, cujo objeto foi prejudicado em razão da posterior desistência da reclamante (ID n. 297088859).

Em decisão lançada no ID n. 201311159, o Des. Dirceu dos Santos, então relator, declarou-se suspeito para atuar no feito, alegando motivo de foro íntimo superveniente, ocasião em que os autos foram redistribuídos a este magistrado.

Posteriormente, por meio da petição de ID n. 202514665, a autora, ora embargante, suscitou o impedimento e a suspeição deste magistrado, o que foi rejeitado por decisão constante do ID n. 212430169, com a consequente instauração do Incidente de Suspeição n. 1015679-06.2024.8.11.0000, o qual foi liminarmente indeferido, pela relatora, e. Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, conforme decisão registrada sob o ID n. 291431894.

Após a inclusão do processo em pauta de julgamento, sobreveio petição da embargante (ID n. 297088855), na qual suscitou questão de ordem quanto à alegada nulidade do julgamento da ação rescisória, em virtude do reconhecimento da suspeição do relator originário. Requereu, na oportunidade, a retirada do feito da pauta, a fim de que fosse chamado à ordem para o saneamento do processo, com a anulação dos atos decisórios eventualmente contaminados pela referida suspeição.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à
questão de ordem
suscitada, observa-se que a embargante, autora da presente ação rescisória, apresentou manifestação processual requerendo a adoção de providências urgentes, sob a alegação da existência de nulidades graves ocorridas durante a tramitação da demanda.

Aduz a embargante que o julgamento da ação rescisória foi conduzido por Desembargador que, posteriormente, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil,
após já haver proferido voto nos autos
.

Além disso, sustenta que outro Desembargador, o qual também se declarou suspeito em feito anterior envolvendo a mesma parte, participou do julgamento da presente ação, proferindo voto, em afronta direta ao princípio do devido processo legal. Essa suposta irregularidade foi objeto de impugnação por meio de embargos de declaração e da Reclamação n. 1029082-76.2023.8.11.0000, o que, segundo a embargante, comprometeria a higidez do julgamento e de seus desdobramentos, contaminando o acórdão prolatado.

Em face disso, a parte requer a
retirada do processo da pauta,
além do
chamamento do feito à ordem
e o
saneamento do processo
com a anulação dos atos decisórios contaminados pela suspeição reconhecida.

A questão submetida à análise, portanto,
reside em aferir se a declaração de suspeição do Relator, realizada após a prolação do voto, possui efeitos retroativos capazes de invalidar o julgamento e demais atos processuais
, e se a eventual participação de outro Desembargador que anteriormente se declarou suspeito em feito diverso comprometeria, por si só, a validade da decisão colegiada.

Baldados os argumentos exposto,

não merece prosperar o pleito da embargante.

Isso porque a
suspeição decorrente de fato superveniente não produz efeitos retroativos
, inexistindo vício que implique nulidade dos atos anteriormente praticados.

Com efeito, conforme registrada nos autos, a declaração de suspeição foi formalizada em 06.02.2024,
mais de três meses após o julgamento da ação rescisória
, ocorrido em 21.11.2023. Nesse contexto, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
declaração de suspeição por fato superveniente não retroage
, razão pela qual
não compromete os atos processuais regularmente praticados em momento anterior à sua formalização
.

Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Derruir as conclusões contidas no decisum para modificá-lo, nos termos como pretendido pelo recorrente, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o falecimento da inventariante não é causa para extinção do feito sem resolução do mérito, consignando que seria possível a sucessão processual, tendo em vista a modificação da natureza personalíssima para meramente patrimonial. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.

3.
É assente que a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo de foro íntimo superveniente não tem efeito retroativo, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.

4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.415.832/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, J. 24.3.25 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.

I.
Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente”.
(PET no REsp n. 1.339.313/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, J. 13.04.16 – negritei)

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito dos embargos de declaração ora interpostos.

Os presentes
embargos de declaração
foram opostos por
Ângela Emiko Yonezawa Portocarrero
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Corte nos autos da
Ação Rescisória n.o 1002322-90.2023.8.11.0000
, que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido de rescisão, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 966 do referido diploma processual.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão, contradição e obscuridade
no julgado. Alega que o acórdão embargado
não teria enfrentado, de maneira adequada, a questão da coisa julgada formada na Ação Declaratória n. 449/1999
, tampouco teria esclarecido de forma suficiente a
superposição de efeitos entre essa decisão e as sentenças que motivaram a propositura da presente ação rescisória
.

Aduz, ainda, que teria havido
confusão quanto ao pedido e à fundamentação da reconvenção apresentada na Ação de Dano Moral n.o 297/2002
, o que, em seu entendimento, comprometeria a correção do julgado, ensejando a sua modificação.

Não assiste razão à embargante.

Inicialmente, é necessário rememorar que a presente ação rescisória representa o
terceiro intento da parte autora no sentido de desconstituir o mesmo núcleo decisório
, havendo registros anteriores das Ações Rescisórias
no 53729/2009 e no 1011077-16.2017.8.11.0000
, ambas já rejeitadas por esta Corte Estadual.

A pretensão deduzida nestes autos revela-se, assim, mera reiteração de fundamentos já
exaustivamente repelidos
, todos centrados na controvérsia estabelecida entre a autora e o
Condomínio do Edifício Cuiabá Office Tower
, ora embargado, relativamente à unidade condominial de sua propriedade (sala 908) e aos encargos financeiros decorrentes das obras de finalização das áreas comuns do edifício.

De forma específica, verifica-se que a embargante ajuizou, de maneira sucessiva, as seguintes ações, todas com a finalidade de
afastar ou atenuar sua responsabilidade pelo rateio das despesas condominiais
: (i) Ação Declaratória n.o 449/1999 – julgada parcialmente procedente; (ii) Ação de Dano Moral n.o 297/2002 – julgada improcedente, com procedência da reconvenção para condená-la ao pagamento de
R$ 20.465,35
; (iii) Recurso de Apelação n. 36804/2007 – desprovido; (iv) Ação Rescisórias n. 53729/2009;

(v) Ação Rescisória no 1011077-16.2017.8.11.0000 – ambas julgadas improcedentes e, (iv) a presente Ação Rescisória n.o 1002322-90.2023.8.11.0000 – igualmente rejeitada, à unanimidade, pela Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Na ação subjacente, a embargante pretendeu desconstituir o acórdão proferido na Rescisória n.o 1011077-16.2017.8.11.0000, bem como os efeitos da sentença na Ação de Dano Moral (Autos n. 297/2002) e da apelação correlata (RAC n.
no 36804/2007)
, com base nos incisos III, IV e V do art. 966 do CPC.

Todavia, esta Colenda Seção de Direito Privado,
por votação unânime, entendeu tratar-se de mero inconformismo da parte com decisões já transitadas em julgado
, reiterando fundamentos anteriormente expendidos em julgados correlatos.

O voto condutor
registrou expressamente o caráter de rediscussão de matéria fática
, desautorizando, assim, o manejo da via rescisória com esse objetivo. Confira-se:

“(...)
da análise inicial dos autos, é possível notar que o questionado acórdão julgou improcedente o pedido da ação rescisória por identificar que a autora utilizou de argumentos idênticos para manejar outra ação Ação Rescisória n. 53729/2009. Evidencia-se, pois que esta lide se trata de mero inconformismo a respeito do juízo de valor expedido pelo nobre julgador”

(...) ID n. 191467166.

Quanto ao conteúdo dos presentes embargos, verifica-se que
não se encontra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado apresenta-se
claro, coerente e suficientemente fundamentado
, tendo enfrentado de forma expressa todas as teses jurídicas e fáticas suscitadas pela embargante, inclusive no que se refere à alegada afronta à coisa julgada, à inexistência de dolo da parte adversa, à inaplicabilidade dos incisos do art. 966 do CPC e à vedação do reexame de provas no âmbito da ação rescisória.

A leitura atenta dos fundamentos do voto condutor permite concluir, sem margem de dúvida, que
a decisão embargada não descurou de qualquer ponto relevante ou controvertido dos autos
, tampouco padeceu de contradições internas ou de incompreensibilidade.

Ao contrário, o colegiado
examinou de forma exaustiva os fundamentos expostos na petição inicial da ação rescisória
,
delimitando com clareza a improcedência do pedido, diante da
inexistência de erro de fato
, da

ausência de dolo processual

e da

correta aplicação da legislação ao caso concreto
, em consonância com os limites impostos pelo art. 966 do Código de Processo Civil.

A pretensão da embargante consiste, em verdade,
em rediscutir a controvérsia jurídica central já enfrentada e decidida por esta Corte
,

inclusive em ações anteriores, todas com desfecho desfavorável à parte, mediante decisões transitadas em julgado.

Dessa forma, resta evidente que os embargos de declaração
não se prestam ao fim pretendido pela embargante
, revelando-se como mera tentativa de modificação do resultado do julgamento —
inviável na via eleita
, diante da
ausência de vícios aptos a ensejar retratação do acórdão embargado
, sendo incabível, portanto, a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL
. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sob a alegação de erro material e omissões quanto à análise da contestação apresentada e das alegações de lide simulada e conluio no processo originário. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise da contestação apresentada caracteriza erro material; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento das alegações de lide simulada e conluio deduzidas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à resolução da controvérsia. A alegação de lide simulada foi enfrentada no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao interesse dos embargantes.

5.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à tentativa de modificação do julgado por mera insatisfação da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: 1. A apresentação intempestiva da contestação impede seu conhecimento e afasta a alegação de erro material pela ausência de análise da peça. 2.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, mesmo que de forma contrária à pretensão da parte. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou modificação do julgado com base em inconformismo da parte
. (...)”
(RED n. 1037061-55.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Marcos Regenold Fernandes, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025))

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados.

Registre-se, por oportuno, que a embargante já manejou múltiplas ações e recursos com
idêntico objeto e fundamentos
, desafiando decisões transitadas em julgado por meio de sucessivas tentativas de rediscussão, o que
denota comportamento incompatível com os princípios da lealdade processual e da segurança jurídica
.

Diante disso, advirto expressamente que
eventual oposição de novos embargos de declaração com propósitos exclusivamente protelatórios poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, conheço, pois dos embargos, para e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo-se, inalterado, o v. acórdão recorrido.

Cuiabá, 10 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025